Tribunal: TJES
Processo: 5001292-88.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENIFER PAIVA CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001292-88.2023.8.08.0014
Origem:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
: JENIFER PAIVA CARVALHO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COLATINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (PUIL 413/RS). NATUREZA PREVENTIVA E GENÉRICA DO PPRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis:
“
[...] A Autora alega que durante o período de 06/03/2018 a 31/05/2022, desempenhou atividades de limpeza geral, incluindo higienização de salas, banheiros, pátios e quadras, além do recolhimento de lixo e desobstrução de ralos e vasos sanitários, sem receber o adicional de insalubridade. Segundo a inicial, apenas em junho de 2022 o Réu passou a efetuar o pagamento do adicional em grau máximo (40%), embora a Autora tenha realizado as mesmas funções desde a admissão. Narra, ainda, que pleiteou administrativamente o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, mas seu requerimento foi indeferido sob o argumento de que o Laudo Técnico Individual foi formalizado apenas em 01/06/2022. Contudo, alega que a omissão do Município não pode prejudicá-la, pois a legislação vigente já previa o direito ao adicional desde 2016. Além disso, menciona que outros servidores na mesma função já recebiam o benefício anteriormente. Por fim, pleiteia a condenação do Réu ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, referente ao período de 06/03/2018 a 31/05/2022
.”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público pode retroagir a período anterior à data do laudo técnico que o reconheceu formalmente, e se o PPRA pode ser considerado, para esse fim, como laudo técnico hábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que, apesar de este magistrado, em caso análogo, ter se manifestado no sentido de ser procedente o pedido autoral, o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual mantém-se a sentença de improcedência.

5.

É incontroverso o fato de que a autora não recebeu o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de
06/03/2018 a 31/05/2022
. No entanto, vê-se que a autora não faz jus ao recebimento do adicional no aludido período. Conforme consta nos autos, o pagamento do adicional de insalubridade à autora se iniciou em junho/2022, após ter sido elaborado Laudo Técnico Individual (01/06/2022), oportunidade em que foi efetivamente constatado que a autora trabalhava exposta a agentes insalubres. Em razão disso, tem-se como acertado o ato sentencial ao afirmar que o adicional de insalubridade deve ser pago tão somente após a elaboração do referido laudo, na medida em que há entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público faz jus ao adicional de insalubridade a partir da data do laudo pericial (
O termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial. STJ. 1ª Seção PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018 (Info 624
)).

6.
Além disso, a alegação da autora de que o PPRA supriria a exigência do laudo técnico não se sustenta. O “Programa de Prevenção de Riscos Ambientais” possui finalidade eminentemente preventiva, visando a antecipação e o controle dos riscos no ambiente de trabalho. Já o laudo de insalubridade, tem o objetivo específico de caracterizar e classificar a exposição a agentes nocivos para fins de pagamento do respectivo adicional.

7.
Assim, conclui-se que o direito da autora à percepção do adicional de insalubridade nasceu com a formalização do laudo técnico emitido em junho de 2022, data a partir da qual a parte ré passou a efetuar o correto pagamento. Portanto, a parte autora não tem direito ao pagamento pretérito do referido adicional, vez que não é possível presumir a insalubridade em período passado.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora
.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)